Tribunal: TJMMG
Processo: 2000625-70.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000625-70.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 03/12/2024 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) E CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322 DO CÓDIGO PENAL COMUM). CONDUTAS IMPUTADAS SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA PARA AS DUAS ACUSAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se os documentos coligidos aos autos como prova material e os depoimentos das testemunhas não são suficientes para embasar um decreto condenatório, não há que se falar em condenação do réu. 2. Se há dúvida insanável quanto à ocorrência ou não do cometimento do delito, impõe-se a absolvição do acusado. 3. Prevalência do princípio do in dubio pro reo. 4. Manutenção da sentença de primeiro grau. Recurso a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Willian Marfório Mendes, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra a sentença prolatada, singularmente, pelo juízo de primeiro grau, que absolveu o Cb PM Willian Marfório Mendes do crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar (CPM), e contra a sentença colegiada de primeiro grau, que o absolveu do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP). A denúncia foi oferecida nos seguintes termos: [...] O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Promotor de Justiça em exercício perante esta Comarca, no uso de suas atribuições legais, supedâneo nos artigos 129, I da CF/88; 120, I da Constituição do Estado de Minas Gerais; 25, III da Lei nº 8.625/93; 66 da Lei Complementar nº 34/94 e, 41 do Código de Processo Penal, vem oferecer denúncia em face de: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 WILLIAN MARFÓRIO MENDES, brasileiro, Cb. PM n°142.574-3, e lotado na SECT/43 BPM, natural de Brasília/MG, nascido em 11/03/1986, atualmente com 36 anos de idade, filho de Wilson Mendes e Ângela Maria Marfório Mendes, portador da carteira de identidade RG nº MG 12.233.414, SSP, inscrito no CPF sob o n° 076.384.956, residente e domiciliado na rua Placidino Brigadão n° 2490, Lagoinha, cidade de São Sebastião do Paraíso/MG, pelos fatos e fundamentos a seguir articulados: Consta do procedimento investigativo, em epígrafe, que no dia 21 de fevereiro de 2023, por volta das 04h00 da madrugada, ao final das festividades carnavalescas na cidade de Guaranésia/MG, o denunciado, sob o comando, no dia dos fatos do Ten. PM Wagner Donizete da Cunha, praticou violência arbitraria contra os munícipes de Guaranésia/MG. Consta que no dia e horário dos fatos, ao final das festividades do carnaval, o denunciado acompanhado de outros militares e, sob o comando do Ten. PM Wagner Donizete da Cunha, diligenciaram até um bloco carnavalesco local, denominado “Luxúria” e solicitaram que os responsáveis desligassem o som, ordem que foi prontamente acatada. É dos autos que ao saírem do referido bloco, o denunciado, sem motivo que justificasse, visto não haver, no local, brigas, conflitos ou confusão, de posse de um objeto, tipo “spray”, lançou ao solo um gás químico, causando aos civis, ali presentes, alterações comportamentais, como intensa lacrimação nos olhos (cf. mídia anexa (fl. 06 e, testemunhas). Consta que, Thiago Cintra Nogueira, representante do bloco “Luxúria” dirigiu-se ao posto policial, onde estavam o denunciado e o Ten. PM Wagner Donizete da Cunha, e os interpelou sobre o motivo do ocorrido, ocasião que o denunciado desferiu um tapa na face da vítima, causando-lhe as lesões corporais descritas e caracterizadas no laudo médico, fl. 30 e Exame de Corpo de Delito indireto, fls. 107 a 109. Restou apurado que toda a ação delitiva praticada pelo denunciado foi presenciada pelo Ten. PM Wagner Donizete da Cunha, ora Comandante do Policiamento, sem qualquer intervenção. Ao ser questionado pelo munícipe Vicente de Paula Abílio o motivo de sua conduta agressiva, o denunciado em tom de deboche o ignorou. Ouvido, o denunciado confirmou ter sido escalado para o policiamento na segunda feira de carnaval e que acompanhou o Ten. PM Wagner Donizete da Cunha até os organizadores do evento para solicitarem que desligassem o som, admitiu que não houve nenhuma briga ou confusão, na ocasião e portanto, não necessitou lavrar nenhuma ocorrência policial contudo, negou ter feito uso de “spray” com agente químico nos munícipes, bem como que tenha agredido fisicamente a vítima Thiago Cintra Nogueira (cf. fls. 108 a 109). Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência WILLIAN MARFÓRIO MENDES, dando-o como incurso no artigo 322, do Código Penal e requeiro que, uma vez distribuída, registrada, autuada e recebida esta, SEJA O MESMO CITADO PARA APRESENTAR DEFESA ESCRITA (ART. 396 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.719/08), devidamente processado e, ao final condenado, seguindo-se o rito dos artigos 400/405 (rito ordinário) ou 531/534 (rito sumário) do Código de Processo Penal, conforme o caso, ouvindo-se no momento processual oportuno, as testemunhas arroladas abaixo: a) Thiago Cintra Nogueira, vítima, fls. 13/14. Rol de Testemunhas: 1) Carlos Henrique da Silva, testemunha, fls. 16/17; 2) Clayton Cris Ferreira, testemunha, fls. 18/20; 3) Luiz Eduardo Mancine Silva, testemunha, fls. 21/23; 4) Vicente de Paula Abílio, testemunha, fls. 24/26; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 5) Giovana Aparecida Ferreira, testemunha, fls. 27/29; 6) Cláudio Torres de Assis, Cb. PM, fls. 101/102. [...] Essa denúncia foi recebida no dia 21 de julho de 2023 (evento1 – RECDEN1). Na audiência presencial remota do dia 13 de setembro de 2023 (evento 43), foram inquiridas as testemunhas de acusação Cap PM Cláudio Torres de Assis (vídeo 2), Clayton Cris Ferreira (vídeo 3), Luiz Eduardo Mancine Silva (vídeo 5) e Vicente de Paula Abílio (vídeo 7), além do ofendido Thiago Cintra Nogueira (vídeo 6). Ausentes as testemunhas Carlos Henrique da Silva e Giovana Aparecida Ferreira, das quais o Ministério Público desistiu. Com a manifestação do evento 47, a defesa arrolou as testemunhas Sd 1ª CL PM Emmanuel Benedetti Lima e Jean Paulo Antônio Della Libera, das quais apenas a primeira prestou seu testemunho na audiência do dia 23 de novembro de 2023 (evento 71), tendo a defesa desistido da segunda, em razão de seu não comparecimento. Na oportunidade, ainda foi interrogado o acusado, Cb PM Willian Marfório Mendes. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a douta defesa técnica, no evento 75, nada requereu, ao passo que o Ministério Público requereu a juntada das Fichas de Antecedentes Criminais (FACs) e das Certidões de Antecedentes Criminais (CACs), atualizadas do denunciado, Willian Marfório Mendes, tanto da Justiça Militar como da Justiça comum da comarca de Guaranésia/MG (evento 77). Na fase do art. 428, o Ministério Público apresentou suas alegações finais escritas no evento 97, fazendo-o a douta defesa técnica, no evento 102. Na sessão de julgamento do dia 17 de julho de 2024, evento 114, depois de lidas as principais peças do processo, o represente do Ministério Público, nas suas alegações orais finais, pleiteou a aplicação da emendatio libelli, para incluir o crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do CPM. No mérito, pediu a condenação tanto pelo crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal, quanto pelo crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do CPM. A defesa técnica, por sua vez, sustentou a impossibilidade de aplicação da emendatio libelli e, quanto ao mérito, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. Tanto na réplica quanto na tréplica, foram mantidos, pelo Ministério Público e pela Defesa, respectivamente, os mesmos argumentos sustentados anteriormente. Encerrada a participação das partes, o meritíssimo juiz de Direito, singularmente, acolheu a proposta do Ministério Público de emendatio libelli e, com fundamento no art. 437, alínea “a”, do CPPM, incluiu na Ação Penal o crime previsto no art. 209 (lesão corporal) do CPM, julgando, contudo, improcedente a Ação Penal e absolvendo o acusado, Cb PM Willian Marfório Mendes, do crime previsto no art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade, absolveu o acusado do crime previsto no art. 322 do Código Penal. Por maioria de três votos a dois, a absolvição adotou como fundamento a regra do art. 439, alínea "e", do CPPM. Os Juízes Militares 2º Ten PM Tomas Magnun Fernandes Barroso e Maj PM Daniel Costa Prado promoveram a absolvição com fundamento no art. 439, alínea "a", segunda parte, do CPPM. Intimada da publicação da respeitável sentença em 25/07/2024 (evento 118), a ilustre representante do Ministério Público comunicou seu desejo de apelar contra ela, com a manifestação do evento 123, trazendo suas razões no evento 128. Razões de apelação interposta pelo Ministério Público Sem preliminares, o apelante argumentou, quanto ao mérito, a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau, pontuando como imperiosa e justa a condenação, de acordo com as provas produzidas durante a fase inquisitória e instrutória. Disse que, apesar do cuidado dispensado pelo magistrado sentenciante, o Ministério Público constatou uma indevida valoração das provas testemunhais e do relato da vítima colacionados aos autos, sem aproveitar o substancial arrimo fornecido pelo contexto fático nos autos. Destacou que o crime imputado ao acusado – art. 322 do Código Penal (CP) – não se limitou apenas ao suposto uso de spray de pimenta, porquanto o apelante praticou violência arbitrária desferindo um tapa no rosto da vítima. Por isso, a afirmação do magistrado sentenciante de que a testemunha Giovana Aparecida Ferreira não teria sido ouvida judicialmente, tampouco teria reconhecido o policial militar responsável pelo uso de spray de pimenta, não se demonstra suficiente para descaracterizar o cometimento do ato ilícito. Fez breve resumo dos depoimentos prestados pelas testemunhas do processo, bem como da versão apresentada pelo ofendido, que, na sua compreensão, corroboram a acusação. Assentou que o apelado negou o cometimento dos atos ilícitos, frisando a inocorrência de qualquer contato físico com a vítima e, além disso, afirmou que não houve dispersão de spray de pimenta no bloco, tendo apenas visualizado algumas pessoas tossindo. Afirmou que a negativa de autoria trazida pelo apelado faz parte do seu sagrado direito de defesa, mas as provas dos autos não sustentam sua versão, uma vez que a prova pericial produzida não está isolada dos fatos, mas, ao contrário, confirma que houve a prática de violência no exercício da função e ofensa à integridade corporal, corroborando a versão apresentada pela vítima e confirmada pelas testemunhas. Rechaçou a parte da sentença que se refere ao consumo excessivo de bebida alcoólica durante o evento e a impossibilidade de encontrar alguém sóbrio naquele momento, afirmando que esse fundamento, em hipótese alguma, autoriza ou legitima a conduta do apelado. Disse que não há, nos autos, sequer indícios de que a vítima estivesse embriagada, conforme quer presumir o Juiz sentenciante. Muito embora o carnaval esteja atrelado ao consumo de bebida alcoólica, não significa que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 todo folião esteja fazendo uso de bebida alcoólica, muito menos imoderado. Ademais, mesmo na absurda hipótese de a vítima encontrar-se embriagada, o que não ocorreu, o apelado deveria tratá-la de forma paciente, sendo certo que bater em alguém embriagado é, no mínimo, covardia. Assim, relacionar a presença de bebidas alcoólicas no local ao ocorrido é mera presunção. Afirmou que a inferência do juízo primevo de que “Clayton deixou sua namorada/esposa no evento e preferiu acompanhar Thiago, o que reforça a ideia de um apoio incondicional” ultrapassa os ditames estabelecidos para análise do processo, como o princípio da discricionariedade, dado que “apoio incondicional” se trata de condição extremamente subjetiva, que não encontra amparo nas elementares dos tipos penais imputados ao réu, tampouco possui relação com a análise da conduta. Lembrou que as testemunhas suspeitas de parcialidade não foram contraditadas em momento oportuno, não havendo dúvidas de que a vítima foi agredida fisicamente, de forma arbitrária. Disse que o Exame corporal n. 2023-287-002957-024- 012745869-46 comprova a existência de lesões compatíveis com as agressões narradas pela própria vítima, sendo irrelevante o fato de algumas testemunhas não as terem presenciado. Assegurou que a versão da vítima encontra ressonância nas palavras das testemunhas. Nesse viés, citou que Clayton Cris Ferreira, em Juízo (Evento 43, VÍDEO3), declarou que Thiago não estava com o rosto vermelho antes de sofrer a agressão. No mesmo sentido, a testemunha Luiz Eduardo Mancine Silva (Evento 43, vídeo 5) alegou que, ao encontrar a vítima no pronto-socorro, visualizou vermelhidão no lado direito do rosto e olho avermelhado. Tais versões encontram amparo nas provas circunstanciais coligidas aos autos, principalmente no laudo pericial mencionado anteriormente. Falou que a lesão e a arbitrariedade estão devidamente comprovadas, não devendo prosperar o fundamento utilizado pelo magistrado de que o “ofendido estava embriagado e se portou de maneira ofensiva em direção ao acusado” Salientou que, da harmonia entre as provas produzidas, percebe-se que a vítima não possuía motivos para imputar falsamente a violência arbitrária e lesão corporal ao policial militar apelado. Por fim, requereu o provimento do apelo, para que o apelado, Willian Marfório Mendes, seja condenado pela prática dos crimes de violência arbitrária (art. 322 do CP) e lesão corporal (art. 209 do CPM). Requereu, ainda, a suspensão dos direitos políticos do sentenciado, com expedição de ofício ao TRE para que proceda à exclusão de seu nome da lista de votação, em atendimento ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público A douta Defesa Técnica, em suas contrarrazões, afirmou que a r. sentença do juízo de primeiro grau, que absolveu o apelado pela ausência de provas suficientes para a condenação, foi proferida com base em uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 análise criteriosa dos depoimentos e das provas, devendo ser mantida, por seus exatos termos. Disse que os argumentos do Ministério Público carecem de suporte probatório robusto, devendo ser rejeitado o apelo, ante a fragilidade das alegações e a inexistência de provas concretas que corroborem a prática dos crimes de violência arbitrária e lesão corporal por parte do apelado. Falou que as provas testemunhais são frágeis e contraditórias e, portanto, insuficientes para uma condenação, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Apontou como inquestionável o fato de o apelado ter agido no estrito cumprimento de seu dever legal por ocasião dos fatos, uma vez que a atuação de um policial militar em um contexto de festividades carnavalescas, com alta aglomeração e consumo de álcool, exige medidas enérgicas e proporcionais para garantir a segurança pública. Lembrou que a emendatio libelli buscada pelo Ministério Público, nas suas alegações finais, para incluir o crime de lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar), além da violência arbitrária, foi adequadamente rejeitada pelo juízo a quo, justamente pela fragilidade das provas e pela ausência de elementos que configurassem lesão corporal atribuída ao apelado. Disse ainda que o acolhimento de uma nova tipificação penal sem provas suficientes seria uma afronta ao princípio da ampla defesa, já que o próprio conjunto fático-probatório não oferece suporte a tal reclassificação. Alegou que a tentativa de modificação da sentença absolutória, sem base probatória suficiente, afronta o princípio da segurança jurídica Com estes argumentos, requereu a manutenção, in totum, da sentença absolutória proferida em favor do acusado, confirmando-se a correta aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do artigo 439, alínea "e", do CPPM, em virtude da ausência de provas suficientes para a condenação. A Procuradoria de Justiça do Estado de Minas Gerais, na pessoa do eminente procurador, doutor Ricardo Tadeu Linardi, no percuciente parecer oferecido no evento 7, opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela acusação e seu total provimento, a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do Cb PM Willian Marfório Mendes nas sanções dos artigos 322 do Código Penal e 209, caput, do Código Penal Militar. É o relatório do necessário. VOTO DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso porque nele estão atendidos os pressupostos que regem sua admissibilidade. Sem preliminares, passo às minhas razões de decidir. Do que analisei nos autos, com a devida atenção e cuidado, em apertada síntese, esta é a narrativa dos fatos que ocupam a atenção desta colenda Segunda Câmara neste julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nos termos da denúncia, o acusado juntamente com outros policiais militares e sob o comando do 2º Ten PM Wagner Donizete da Cunha, no horário das 4h00 do dia 21 de fevereiro de 2023, na cidade de Guaranésia/MG, dirigiram-se ao local onde o Bloco denominado Luxúria realizava um evento de carnaval, orientando seus organizadores a desligarem o som, conforme tinha sido previamente ajustado, oportunidade em que foram prontamente atendidos. Consta também da denúncia que o acusado, de posse de um objeto, tipo “spray”, teria lançado ao solo um gás químico, causando aos civis presentes no local alterações comportamentais, como intensa lacrimação nos olhos, tosse e dificuldades respiratórias. Em razão desses fatos, Thiago Cintra Nogueira, um dos coordenadores do evento, decidiu questionar o acusado sobre os motivos que motivaram o lançamento do gás de pimenta nos foliões e, como resposta à sua indagação, teria sido agredido com um tapa no rosto, desferido pelo acusado, resultando nas lesões caracterizadas e descritas no laudo médico de fl. 30 e no Exame de Corpo de Delito indireto de fls. 107 a 109 do evento 1 IPM2 dos autos n. 2000349-39.2023.9.13.0002, ou seja, vermelhidão no lado direito do rosto e no olho direito Encerrada a instrução criminal, o feito foi levado a julgamento na sessão do dia 17 de julho de 2024, resultando na absolvição do acusado, pelo juízo singular, do delito capitulado no art. 209 do Código Penal Militar (CPM), e pelo Órgão colegiado do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), em sentido unânime de votos, do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal comum. A ilustre promotora de justiça que atuou nessa sessão de julgamento se insurgiu contra o resultado advindo, arguindo como imperiosa e justa a condenação do acusado, de acordo com as provas produzidas nas fases investigativa e da instrução processual. Passo à análise da insurgência que, no meu entendimento, deve se restringir, fundamentalmente, a três pontos distintos: (I) a possível identificação do responsável pelo lançamento do gás químico contra os foliões; (II) a confirmação se o ofendido, Thiago Cintra Nogueira, foi atingido com um tapa no rosto desferido pelo acusado, Cb PM Willian Marfório Mendes; (III) se o tapa desferido no rosto do ofendido foi a causa das lesões corporais descritas no laudo médico de fl. 30 e no Exame de Corpo de Delito indireto de fls. 107 a 109 do evento 1 IPM2 dos autos n. 2000349-39.2023.9.13.0002. No meu entendimento, o lançamento do gás químico contra os foliões é fato inconteste e pode ser confirmado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas do processo, sendo grande, ainda, ao meu sentir, a possibilidade de esse produto ter sido lançado por um dos policiais militares escalados no local. De todas as testemunhas ouvidas no processo, contudo, apenas uma – Giovana Aparecida Ferreira – afirmou ter presenciado um policial militar retirar, da parte de trás do seu colete, um objeto semelhante a um frasco TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 de desodorante, lançando-o para baixo, logo antes de as pessoas começarem a passar mal. Essa testemunha, entretanto, no depoimento prestado apenas na fase inquisitorial, já que foi dispensada pelo Ministério Público de prestar seu depoimento em juízo, alegou sua impossibilidade de identificar o policial militar que fez o lançamento do produto químico, porque, como se expressou, não guardou sua feição. E disse mais, que estava sozinha no momento do lançamento e não tem como indicar qualquer pessoa que pudesse contribuir com a identificação do policial militar autor desse ato. Assim, a única conclusão possível quanto a esse fato é a de que não existe prova nos autos apta a imputar ao acusado ou a qualquer outro policial militar a autoria pelo lançamento do gás químico contra os foliões, naquela madrugada do dia 21 de fevereiro de 2023, na cidade de Guaranésia/MG. Passo a analisar o segundo ponto elencado, em que o ofendido, Thiago Cintra Nogueira, alega ter sido atingido com um tapa no rosto, desferido pelo acusado, Cb PM Willian Marfório Mendes, pelo fato de ter indagado ao militar o motivo que levou o policiamento a lançar gás de pimenta contra os foliões. O acusado, Cb PM Willian Marfório Mendes, por sua vez, afirmou que foi procurado pelo ofendido, Thiago Cintra Nogueira, o qual se encontrava sob efeito de bebida alcoólica, com comportamento alterado, esbravejando e questionando sobre a razão de os policiais terem mandado desligar o som do evento do qual, ele, Thiago, era um dos organizadores. O acusado alegou, por sua vez, que apenas determinou a Thiago que mantivesse distância, negando a agressão denunciada. A testemunha de acusação Clayton Cris Ferreira, ouvido em juízo no vídeo 3 do evento 43, disse que presenciou o tapa desferido pelo acusado, Willian, contra o rosto do ofendido, Thiago, e, na oportunidade, fez questão de esclarecer ao meritíssimo juiz presidente do CPJ seu entendimento sobre o que seria um tapa e o que seria um empurrão, afirmando, inclusive, que o agredido teve seu rosto movimentado para o lado, chegando a cambalear. A versão dada por Clayton Cris foi refutada pelo Sd PM Emanuel Benedetti Lima, a outra testemunha presencial arrolada pela defesa e ouvida em juízo, no vídeo 4 - evento 71. No seu depoimento, o Sd PM Emanuel, em redação livre, afirmou que estava ao lado do acusado Cb PM Willian, quando se aproximou o suposto ofendido, uma pessoa de pele bem clara, com sintomas de ter ingerido bebidas alcoólicas, tendo olhos e rosto vermelhos, em tom agressivo e com falta de educação, questionando por que os policiais militares tinham mandado desligar o som, dizendo, inclusive, que era filho do Prefeito municipal. A testemunha negou a agressão ao ofendido, pelo acusado, relatando que esse somente teria mandado ao ofendido que se mantivesse distante. Afirmou que não portava gás de pimenta e não tem informação sobre se algum dos policiais militares escalados no evento o faziam. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Eminentes desembargadores! De um lado, temos a versão do ofendido, Thiago Cintra Nogueira, de ter sido agredido com um tapa no rosto desferido pelo acusado, Cb PM Willian Marfório, o que foi confirmado pela testemunha de acusação arrolada pelo Ministério Público, Clayton Cris Ferreira, no seu depoimento prestado em juízo. De outro lado, temos a versão do acusado, Cb PM Willian Marfório, negando a agressão, o que foi confirmado pela testemunha arrolada pela defesa, Sd PM Emanuel Benedetti Lima. Não há possibilidade de se afirmar, com certeza, qual das versões é a verdadeira. As testemunhas inquiridas, ainda que sob o compromisso com a verdade, têm alguma aproximação com os envolvidos, algum interesse no desfecho da causa, podendo, eventualmente, induzir à dúvida sobre as versões apresentadas, por lhes faltar a necessária isenção. Fato é que os dois depoimentos se mostram harmônicos com as versões sustentadas pelos envolvidos, cada uma do seu lado. A testemunha do processo, contudo, pela conduta nada ortodoxa que adotou no momento da ocorrência, em relação à sua namorada e ao ofendido, na minha leitura, merece ser apreciada com mais cautela e reserva, em relação à valoração da prova que produziu com o seu depoimento. Nesse sentido, algumas digressões serão necessárias. Consta dos autos que a festividade carnavalesca foi organizada pelo ofendido, Thiago Cintra Nogueira, que é filho do prefeito municipal de Guaranésia – MG, juntamente com Vicente de Paula Abílio, que exerce um cargo comissionado ou uma função efetiva, isso não ficou claro, na mesma Prefeitura municipal. No seu depoimento, prestado no vídeo 7 do evento 43, a testemunha Vicente Paula Abílio disse, textualmente, que acompanhou Thiago até o Hospital da cidade, onde ele recebeu atendimento médico, uma vez que, em razão da agressão sofrida, tinha seu rosto e seus olhos vermelhos. Em que pese essa circunstância descrita, a testemunha Clayton Cris Ferreira, no seu depoimento prestado no evento 43, vídeo 3, alegou ser apenas um conhecido do ofendido, Thiago, sem laços de amizade com ele. Disse mais, que reside na cidade de Guaxupé - MG, onde o carnaval é muito ruim e, por isso, foi para Guaranésia - MG. Declarou, textualmente, que deixou sua namorada, à época, sozinha na rua, ao encerramento de um evento de carnaval, onde, como é de conhecimento geral e amplo, são recorrentes as brigas generalizadas entre os foliões, motivadas, sobretudo, pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas. Essa conduta da testemunha Clayton – de deixar sua namorada nessas circunstâncias, para acompanhar Thiago Cintra, um mero conhecido seu, que, por sinal, é filho do prefeito municipal e que já estava acompanhado de outro organizador do evento, o servidor da Prefeitura Vicente Paula Abílio, conforme consta de seu depoimento – a mim soa estranha, causa espécie e põe, aos meus olhos, sob suspeição seu depoimento, por lhe faltar a necessária isenção para o mister. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 E, diga-se, a bem da verdade, que a namorada da testemunha Clayton não era uma namorada eventual, conhecida e conquistada, por acaso ou pelos efeitos de uma noite de carnaval. Ao contrário, tratava-se de uma namorada com quem a testemunha veio a estabelecer convivência estável, sob o mesmo teto, sendo hoje sua esposa, conforme se expressou. Outro ponto muito difícil de ser entendido, por qualquer ângulo de observação que se queira adotar, diz respeito ao fato de que, dentre tantas pessoas presentes naquele local, naquele dia e naquele horário, apenas uma testemunha presencial da suposta agressão - Clayton Cris Ferreira - tenha sido arrolada pela acusação para confirmar o tapa no rosto tomado pelo ofendido. Um fato, como se sabe, somente pode acontecer de uma forma, mas pode ter tantas versões quantas sejam as pessoas que a ele se disponham reportar. Há, de um lado, a versão do ofendido alegando ter sido agredido com um tapa no rosto desferido pelo acusado. Há, de outro lado, a versão do acusado, negando a mesma agressão ao acusado. A prova testemunhal desfavorável ao acusado produzida a esse respeito o foi por uma testemunha com isenção questionável e que, por isso, precisa ser valorada com cautela e reserva. Do mesmo modo, não vejo como valorar, taxativamente, a prova testemunhal produzida a favor do acusado. Essas duas circunstâncias, por isso, ensejam a dúvida. E a dúvida, de acordo com o princípio do in dubio pro reo, deve ser interpretada, sempre, a favor do acusado. A prova testemunhal contrária ao acusado produzida em juízo, no meu entendimento, se revela frágil e inapta a sustentar uma decisão condenatória. Passo à análise da prova material trazida aos autos pelo Ministério Público, representada pelo laudo médico de fl. 30 e no Exame de Corpo de Delito indireto de fls. 107 a 109 do evento 1 IPM2 dos autos n. 2000349-39.2023.9.13.0002. Transcrevo, a seguir, a exposição e a conclusão extraídas do histórico do Exame de Corpo de Delito indireto: [...] A presente perícia é indireta, baseada na cópia da documentação enviada apensa ao sistema PCNet, contendo uma página, em papel timbrado do Pronto Atendimento de Guaranésia – MG, emitida pelo Dr. Diego Henrique Avelino, CRM-MG 76219, atendimento médico datado de 21/02/2023 às 4:33 horas, da qual extraímos as seguintes informações: “Corpo de delito: paciente deu entrada para corpo de delito após ter sido agredido por um terceiro. Refere ter feito uso de álcool. Alega ter levado um “tapa” do lado direito da face, apresenta edema periorbital e hiperemia do mesmo lado”. Discussão/Conclusão: 1) Pelo disposto em cópia de documentação médica enviada, trata-se de trauma contuso, sendo o periciado acometido por meio contundente em região da face lado direito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 2) Segundo o prontuário, o incidente determinou macroscopicamente, edema periorbital direito, sem repercussões ou sequelas funcionais definitivas, pelos dados ora trazidos. 3) As informações médicas disponíveis não relatam lesões que permitam concluir pela existência de debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho; enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente. Pelos dados disponíveis, tudo indica trauma sem maior potencial ofensivo imediato e com bom prognóstico. (g.n.) [...] Nas declarações que prestou em juízo (evento 43, vídeo 6), o ofendido, Thiago Cintra, relatou sobre a possibilidade de ser portador da enfermidade denominada “ceratose folicular simples”, mas alega não ter realizado o exame que pudesse diagnosticá-la com precisão. Essa enfermidade, como se expressou, provoca vermelhidão e pequenas erupções na pele. Thiago afirmou, ainda, que estava lacrimejando e com os olhos vermelhos, devido ao gás de pimenta, no momento em que conversou com o acusado. Com essas informações, na minha compreensão, fica a dúvida se os aspectos físicos revelados pelo ofendido - vermelhidão no rosto e no olho direito - seriam, de fato, provenientes de um tapa que recebeu no rosto. Mas, ainda que tenham sido, o laudo técnico já reportado indica um trauma sem maior potencial ofensivo imediato e com bom prognóstico. Encaminhando-me para o final, trago à baila os parágrafos a seguir, extraídos da respeitável sentença impugnada, manifestando meu integral alinhamento ao entendimento assentado pelo meritíssimo juízo a quo, por sua precisão e caráter irretocável. Confira-se: [...] É importante relembrar o contexto carnavalesco do terceiro ou quarto dia de festividades, em que o próprio ofendido relatou que consumia álcool durante os intervalos de trabalho. Além disso, o incidente ocorreu por volta das quatro horas da madrugada, um horário avançado. A vermelhidão no rosto e a hiperemia conjuntival, indicadas no relatório médico, podem ser resultados de várias causas, como falta de sono, consumo de álcool ou uso de substâncias entorpecentes. Considerando as condições do carnaval, era previsível que muitos participantes apresentassem esses sintomas. Não se ignora, ainda, que o gás químico não identificado no evento também pode causar irritações nos olhos e na pele, conforme previsto no Manual Técnico-Profissional 3.04.12, Página 30: Os agentes químicos são substâncias que se dispersam no ar por processos químicos especiais e causam uma série de efeitos psicofisiológicos, instantâneos e não permanentes, como: irritações nos olhos, na boca, na garganta, nos pulmões, na pele e nas mucosas, além de sensação de queimação, lacrimejamento intenso, fechamento involuntário das pálpebras, dores no peito, dificuldade respiratória, tosse, náuseas e diarreia, tornando a pessoa atingida, temporariamente, incapaz. Em decorrência desses efeitos, os agentes químicos, atualmente, são projetados e utilizados para incapacitar, momentaneamente, os indivíduos e dispersar multidões, minimizando, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 contudo, as possibilidades de ocorrência de mortes e ferimentos. - destacado O ofendido ainda narrou que, logo após o acionamento do spray, entrou para dentro do bloco, ficou um “tempo lá dentro com a cara abaixada e depois saí em direção a descer na rua e deu de frente para os militares”. Ao chegar, aduziu que “nem conseguindo falar direito porque eu estava sofrendo muito com a falta de ar” em razão do gás, bem como que já estava com o olho vermelho e lacrimejando. (g.n.). Além de tudo isso, o ofendido relatou que já procurou ajuda médica por “ter bochecha vermelha e eles me disseram que poderiam ser ceratose folicular simples, mas nunca fiz o exame para diagnosticar se realmente era isso. E nenhum tratamento também”. (grifei). Em face das inconsistências e dúvidas levantadas ao longo dos depoimentos e análises dos autos, é inegável que o contexto aponta para uma dúvida insuperável quanto à ocorrência do suposto tapa no rosto do ofendido. A ausência de testemunhas que possam confirmar de maneira inequívoca o relato do ofendido, aliada ao fato de que nenhuma outra pessoa isenta presenciou a agressão alegada, reforça a incerteza sobre a veracidade dos fatos. De mais a mais, possível influência do consumo de álcool, a presença de gás químico e as condições físicas relatadas pelo próprio ofendido sugerem múltiplas explicações para a vermelhidão no rosto e a hiperemia conjuntival, não sendo possível atribuir com certeza o estado do ofendido a uma agressão. Diante de tais circunstâncias, a aplicação do princípio do in dubio pro reo se faz imperativa. A dúvida razoável acerca dos eventos em questão deve favorecer o acusado, garantindo que nenhuma condenação seja imposta sem a devida certeza jurídica. Não obstante, caso a versão do ofendido e da testemunha Clayton procedesse, quanto à suposta violência arbitrária, seria possível verificar que a violência não teria sido arbitrária e que a ilicitude da lesão corporal estaria afastada. Se o ofendido, embriagado, às quatro horas de uma madrugada, tivesse se portado de maneira ofensiva em direção ao acusado, questionando o uso de um gás químico cuja origem até hoje não se sabe, o acusado se veria na obrigação de garantir a autoridade da guarnição frente à desordenada quantidade de pessoas. Assim, a ação teria sido necessária para manter a ordem e a segurança pública, afastando qualquer alegação de arbitrariedade na conduta do acusado. Além disso, se o ofendido, enquanto organizador, queria saber do ocorrido, deveria aguardar seu estado de embriaguez passar, a controlar da situação e no dia seguinte procurar a PMMG, mesmo porque o carnaval daquele dia já havia se encerrado. [...] Por todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público e mantenho, incólume, a sentença de primeiro grau que, singularmente, absolveu o acusado, Cb PM Willian Marfório Mendes, do crime de lesão corporal previsto no art. 209 do CPM, e que com a decisão colegiada do colendo CPJ, por unanimidade, o absolveu do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que negou provimento ao apelo. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator